Tribunal: TJDFT
Processo: 0735863-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735863-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANDRE DE CASTRO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 140118975), que, nos autos da ação de busca e apreensão, logo no início da lide, assim pronunciou: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. (...).” Na presente pretensão reformatória, em apertada síntese, o recorrente aduz que “(...) a notificação extrajudicial juntada aos autos do processo principal, em momento algum chegou às mãos da parte agravante. De modo que, desconhece o seu recebimento. O senhor André tomou ciência apenas ao ter acesso à demanda mencionada. A notificação foi assinada pelo senhor “José Aldir”, o qual não possui qualquer parentesco com o agravante. Sendo assim, razão assiste ao senhor André de Castro. Pois, os documentos anexados aos autos demonstram que NÃO HOUVE a notificação VÁLIDA do devedor, principalmente, por não existir no AR a assinatura do agravante, mas de pessoa diversa. Portanto, não há como conferir idoneidade ao ato praticado, sendo nulo de pleno direito.” Ancorado sobretudo nestes argumentos, almeja a reforma da decisão vergastada. Ao fim e ao cabo, requer a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da decisão combatida, e também para “(...) a imediata RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVANTE, caso o bem já tenha sido apreendido, mantendo o mesmo na posse do bem, até o pronunciamento em definitivo da Colenda Câmara”. No mérito, requesta pelo provimento do recurso, com a confirmação do provimento provisório pleiteado. Cotejando detidamente os autos de origem, primo ictu oculi, observa-se que na decisão recorrida foi deferida inaudita altera pars, e restringe-se à análise do pedido liminar vindicado na exordial da ação de busca e apreensão movida pela parte agravada. Apreende-se, até que se prove o contrário, não haver, na decisão vergastada neste recurso, pronunciamento jurisdicional acerca de eventual nulidade na notificação do agravante, que sequer tinha integrado a relação processual naquele momento. Cabe ponderar que analisar tal matéria por esta Corte revisora, antes do Juízo a quo proferir qualquer decisão sobre a matéria, aparentemente, implicaria em um exame per saltum, o que configura censurável supressão de instância, além de malferir o princípio do duplo grau de jurisdição. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, em conformidade com o comando normativo emanado do princípio da não surpresa, e também fulcrado nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o, 9o, etc), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, art. 932, parágrafo único) ESCLAREÇA O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, em cotejo com as observações acima delineadas, eis que, de forma rarefeita e perfunctória, não se constatou na decisão combatida pronunciamento do Juízo de primeiro grau relacionado aos pontos suscitados em sede de agravo de instrumento. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na consequente inadmissibilidade desta pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator